Tribunal: TJSP
Processo: 1018707-30.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação monitória. Cobrança de mensalidades. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Inadequação da via eleita. Necessidade de ajuizamento de ação executiva fiscal. Apelo da autora. Acolhimento. Serviços educacionais públicos prestados por autarquia municipal mediante remuneração pecuniária. Irrelevância da

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Ação monitória. Cobrança de mensalidades. Extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Inadequação da via eleita. Necessidade de ajuizamento de ação executiva fiscal. Apelo da autora. Acolhimento. Serviços educacionais públicos prestados por autarquia municipal mediante remuneração pecuniária. Irrelevância da qualidade da parte. Inicial que preenche os requisitos do art. 700 do CPC. Crédito de natureza não tributária originado de relação obrigacional de direito privado. Possibilidade do manejo de ação de conhecimento sob o rito do procedimento comum para cobrança das mensalidades não adimplidas. Faculdade conferida por lei ao credor. Dicção do art. 785 do CPC. Matéria controvertida no âmbito deste TJ/SP, conforme precedentes jurisprudenciais. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.